Tribunal: TJMT
Processo: 1015346-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015346-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: VANDERLEI JOSÉ CIONI, MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI E PEDRO ARRUDA CIONI
AGRAVADOS: CELSO PADOVANI & CIA LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI e PEDRO ARRUDA CIONI contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução por eles opostos.
Os agravantes relatam a agravada ajuizou contra eles a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no. 1207-25.2017.8.11.0109, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, objetivando o recebimento do valor de R$ 837.871,00 (oitocentos e trinta e sete mil e oitocentos e setenta e um reais), por força de 02 (dois) contratos de arrendamento rural firmado entre as partes, sob o fundamento de que os locatários haviam cumprido de forma parcial a obrigação, entregando apenas a quantia de 4.571,83 sacas de grãos de soja, se encontrando inadimplentes em relação ao pagamento de 13.976,17 sacas do cereal, que acrescido o valor da multa contratual (10%), perfaz a quantia de 15.373,78 sacas.
Comentam que opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo (1458-43.2017.8.11.0109), objetivando, no mérito, o reconhecimento do direito à retenção das benfeitorias realizadas no imóvel arrendado, cujo valor é superior ao débito perseguido, assim como a declaração de rescisão por vício redibitório, com o consequente pagamento de indenização no valor pago a título de arrendamento rural.
Citam que em garantia a execução, ofertaram caução idônea mediante penhora do imóvel descrito na matrícula n. 15.275, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, constituído de um lote urbano com 800m2 (imóvel comercial) localizado na Avenida Ademar Raitter, n. 240, Centro, avaliado em R$ 1.350.000,00 (um milhão e trezentos e cinquenta mil reais), portanto, suficiente à quitação do valor integral da dívida questionada.
Aduzem que a Magistrada, mesmo com o oferecimento de caução, indeferiu o efeito suspensivo sob o fundamento de que não se encontram presentes os requisitos da tutela provisória, já que necessitam de instrução probatória; argumentam que a probabilidade do direito não demanda dilação probatória, pois decorre da simples análise do título executivo que embasa a pretensão da agravada, que é manifestamente carente de aptidão para subsidiar os autos executivos.
Discordam da decisão agravada, pois o contrato de arrendamento rural estipulou o pagamento da dívida em coisa fungível (soja) e, inexistindo constatação da impossibilidade de cumprimento pelos agravantes de entregar a coisa, seja porque o bem não foi encontrado, seja porque pereceu ou foi alienado, é vedado ao credor optar pela conversão imediata da obrigação pela quantia equivalente ao valor da coisa, conforme dicção contida nos artigos 811 e 809 do Código de Processo Civil.
Alegam que embora a Magistrada tenha deixado de apreciar as demais preliminares arguidas, elas também evidenciam a probabilidade do direito vincado, visto que a segunda preliminar arguida versa sobre a nulidade da cláusula sétima do contrato por não conter valor expresso, em afronta ao artigo 18 do Decreto no 59.566/66, haja vista que nos contratos de arrendamento de imóvel rural, o preço só pode ser ajustado em quantia fixa em dinheiro, embora o pagamento possa ser feito em dinheiro, frutos ou produtos.
Indicam que a terceira preliminar suscitada de iliquidez do título executivo, se refere a impossibilidade de apurar o valor almejado à satisfação do crédito perseguido, na medida em que a contraprestação ao arrendamento de parte da área denominada Fazenda Patriota foi fixada em produto fungível e de preço variável, inexistindo pactuação expressa do preço futuro do cereal, encontrando óbice instransponível no artigo 917, I do CPC.
Sustentam que há excesso de execução, em razão o direito à retenção das benfeitorias realizadas no imóvel arrendado e não exige dilação probatório, pois são réus na Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural com Pedido de Despejo n. 803- 71.2017.8.11.0109, na qual foi apresentada reconvenção demonstrando que a rescisão dos contratos de arrendamento não pode se dar em razão da inadimplência e sim, pelo vício redibitório, o que importará em alteração da condição dos agravantes de devedores para credores, em razão da obrigação da agravada de proceder a devolução integral dos valores pagos a título de arrendamento, bem como o direito dos contratantes a retenção das benfeitorias feitas no imóvel arrendado.
Salientam que há perigo de dano no prosseguimento do processo de execução, pois eventuais penhoras e/ou indisponibilidade de bens e valores impossibilitará de dar continuidade em suas atividades comerciais, e assim, auferir rendas para a sobrevivência pessoal e comercial.
Requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1458-43.2017.8.11.0109 (id 99303953).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Opostos os embargos à execução pelos agravantes, a MMa. Juíza os recebeu sem o pretendido efeito suspensivo.
O artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:
“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311). Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo. Não há discricionariedade judicial, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).
Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o Magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.
Pois bem. Neste momento processual, não há equívoco no entendimento da Magistrada ao rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial, pois no Feito – Código 72945, a ação de execução para entrega de coisa incerta foi convertida para ação de execução por quantia certa, nos termos do artigo 809, §§1o e 2o do CPC, em razão da ausência de cumprimento da obrigação contratual pelos ora agravantes, consistente na entrega de 15.373,78 sacas de soja.
Com efeito, a decisão de conversão da ação deve ser discutida no respectivo feito. Além disso, os agravantes não cumpriram a obrigação de entregar a totalidade do produto e o artigo 809 do CPC estabelece que o exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando não lhe for entregue.
Assim, é possível, inicialmente, o arresto de bens da quantia estimada do produto para assegurar a efetividade da execução.
Ademais, os agravantes alegam a existência de probabilidade do direito consistente nos argumentos invocados nas preliminares de nulidade da cláusula sétima do contrato por não conter valor expresso e de iliquidez do título executivo. Todavia, a Magistrada ainda não as analisou por se confundirem com o mérito da demanda e serão apreciadas na sentença.
Outro fundamento que segundo os agravantes justifica a probabilidade do direito, é a alegação de excesso de execução em razão da existência de benfeitorias na propriedade rural arrendada fazendo jus a retenção. Ocorre que a Magistrada não apreciou tal argumento na decisão agravada por entender, a princípio de modo coerente, que demanda dilação probatória.
O fato de ter apresentado reconvenção na Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural com Pedido de Despejo n. 803-71.2017.8.11.0109, alegando que a rescisão dos contratos de arrendamento não pode se dar em razão da inadimplência e sim, pelo vício redibitório e alterará a condição de devedores para credores, não modifica a necessidade de instrução probatória, mesmo com o oferecimento de caução que, por si só, não supre a necessidade de demonstração dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos.
Desta feita, as preliminares de nulidade da cláusula sétima do contrato e de iliquidez do título executivo, bem como a alegação de excesso de execução, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
O artigo 919, § 1o do CPC estabelece que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Nesse passo, não ficou demonstrado de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, nem o perito de dano, pois já apresentada a impugnação aos embargos à execução.
Assim, os agravantes não apresentam elementos suficientes a comprovar a presença dos requisitos do artigo 300 do novo CPC (“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”), nem mesmo os requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos. Nessa fase processual, entendo que a decisão deve ser mantida no ponto.
Eis a jurisprudência:
“AGRAVADO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. O art. 919, § 1o, do NCPC, prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO” (TJRS, Agravo de Instrumento no 70069165009, 17a Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pretendido efeito suspensivo.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora